Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. TRIBUTO JÁ INSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA LEI DISTRITAL N. 5.546/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF, firmou a tese do Tema 1.093 da repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. A fim de reduzir o impacto do julgado na distribuição das receitas de ICMS entre os Estados e na arrecadação dos entes federados, procedeu a Suprema Corte à modulação do acórdão, de modo que produzisse efeitos somente a partir do exercício de 2022, restando, assim, legitimadas as cobranças realizadas a título de DIFAL nos exercícios anteriores. No âmbito do Distrito Federal, a medida implicou na suspensão dos efeitos da Lei n. 5.546/15 a partir do exercício de 2022 até que fosse editada lei complementar para regulamentar a matéria (Tema 1.094).
3. A recente edição da LC n. 190/22, publicada em 5/1/2022, para regulamentar a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mediante alteração da Lei Kandir (LC n. 87/96), que estatui as normas gerais para cobrança do ICMS no território nacional, não importou na instituição do DIFAL propriamente, já que o imposto já vinha sendo exigido pelos Estados desde 2016, nem trouxe em seu bojo previsão de majoração das alíquotas praticadas.
4. A despeito da previsão contida em seu artigo 3o, a LC n. 190/22 não se submete ao princípio da anterioridade tributária nos termos postos no artigo 150, inciso III, alíneas b e c, da Constituição Federal, já que não instituiu nem majorou tributo, devendo ser rechaçada, por via de consequência, a tese das impetrantes no sentido da impossibilidade de cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.
5. A suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 5.546/15, por decisão judicial, a partir do exercício de 2022, até a edição da LC n. 190/22, publicada no mesmo exercício, implica no reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL tão somente entre os dias 1 e 4 de janeiro do corrente ano.
6. REMESSSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.